Tribunal: TJPA
Processo: 0802075-80.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802075-80.2021.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO BALBINO ALVES

AGRAVADO: NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS:
REQUISITOS DO ART. 927, CPC NÃO CONFIGURADOS – NECESSIDADE DE ANTERIOR DECLARAÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Agravo de Instrumento em
Decisão Interlocutória em Ação de

Rescisão Contratual cumulada com Pedido de Reintegração de Posse e Indenização por Perdas e Danos
:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma de Decisão que deferiu Mandado de reintegração de posse em favor da agravada.

3.

Consta da peça recursal que as partes firmaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Confissão de Dívida garantido por Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária de Loteamento, o qual restou inadimplido por falta de pagamento do agravante.

4.

Para a concessão da liminar possessória, deve a parte requerente comprovar, por meio do preenchimento de certos requisitos, que detém a posse do bem que vem sendo objeto de esbulho ou turbação, nos termos dos art. 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o autor tem o direito de ser mantido na posse caso ocorra a turbação ou esbulho, desde que comprove:

5.

Em se tratando de pedido liminar de reintegração de posse, em casos da natureza em exame, doutrina e jurisprudência tem exigido a declaração prévia acerca da rescisão do contrato, cabendo ressaltar que nem mesmo eventual cláusula de resolução expressa tem o condão de afastar a necessidade da manifestação judicial.

6.

O pronunciamento prévio acerca da rescisão contratual se faz necessário para a verificação da veracidade dos fatos narrados, vez que foram feitos de forma unilateral, exigindo a apresentação de defesa por parte do requerido, ora agravante, o qual efetivou benfeitorias no imóvel com a construção de casa onde habita com sua família.

7.

Desta feita, antes da análise e da procedência do pedido de rescisão contratual, é inviável a concessão de medida liminar para reintegrar a agravante na posse dos bens descritos nos autos, porquanto somente com tal decisão é que estaria caracterizado o esbulho possessório, para o preenchimento dos requisitos previstos no art. 927, do CPC, com a ressalva de ser indispensável a declaração judicial da mesma para a reintegração da posse, ainda que presente cláusula resolutória expressa, o que não restou observado pelo MM. Juízo ad quo. Precedentes jurisprudenciais.

8.

Configuração do periculum in mora inverso, face a iminência da perda da moradia do recorrente sem a anterior e necessária rescisão contratual.

9.

Recurso conhecido e provido, ratificando a liminar ID
4743231
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo como agravante
ANTONIO

BALBINO

ALVES
e agravada
NOVA CARAJAS CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 20 de abril de 2021.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de Efeito Suspensivo interposto por
ANTONIO BALBINO ALVES,
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas que deferiu tutela provisória, nos autos da
AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

(Processo n.°
0807252-36.2020.8.14.0040
)

ajuizada contra si por
NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORAÇÕES LTDA.
, ora agravada.

Consta das razões recursais o pedido de reforma da Decisão Agravada.

Prima facie
, requer a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.

Em síntese fática, expõe que as partes firmaram contrato de compra e venda de terreno.

Sustenta que a Petição Inicial
ad quo
fora omissa quanto à construção de edificação pelo agravante, a qual serve de moradia para si e sua família, ressaltando que a inadimplência não induz de imediato a rescisão contatual e a reintegração do agravante na posse do bem.

Afirma que o documento referente ao débito fora feito unilateralmente e que a agravada jamais rescindiu o contrato, uma vez que não consta de qualquer documento sua assinatura e, assim, a resolução contratual não poderia ser declarada.

Aduz iminente risco de dano irreparável, salientando que a benfeitoria realizada por si no imóvel objeto da lide serve de moradia para sua família, não tendo, outrossim, sido observado seu direito de retenção, uma vez estar na posse há mais de 05 (cinco) anos.

Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma integral desta.

Junta documentos.

Distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Considerando presentes os requisitos, deferi o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão da reintegração da agravada na posse do imóvel objeto da lide, além de conceder os benefícios da Justiça Gratuita em favor do recorrente, porquanto patrocinado pela Defensoria Pública (ID
4743231
).

A decisão de concessão do efeito suspensivo foi comunicada ao MM. Juízo ad quo, conforme o documento ID
4749201.

Em contrarrazões (ID 4811232), a agravada impugna a concessão da Justiça Gratuita e pugna pelo improvimento do recurso.

Conclusos, vieram-me os autos.

É o relatório, que ora apresento para inclusão do feito em Pauta para Julgamento, nos termos do art. 12, do Código de Processo Civil.

VOTO

JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Recurso julgado a teor do art. 14 do Código de Processo Civil, por força da aplicação do Direito Intertemporal à espécie, com a ressalva de que a Decisão recorrida fora proferida na vigência da atual Legislação Processual (11/12/2020 - ID 4710864).

DA JUSTIÇA GRATUITA

Prima facie
, ressalvo, não obstante a impugnação à concessão dos benefícios da Justiça Gratuita aduzida pela agravada em suas contrarrazões, que o agravante faz jus ao referido benefício, porquanto patrocinado pela Defensoria Pública do Estado do Pará e, assim, conforme orientação do verbete sumular n.° 6 desta Corte, ratifico o deferimento, nos termos já exarados na Decisão ID 4743231.

DA DECISÃO AGRAVADA

Prima facie
, vejamos a Decisão Agravada (ID 4710864),
in verbis
:

Trata-se de ação de
RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR
proposta por
NOVA CARAJAS - CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA
em face de
ANTONIO BALBINO ALVES
, partes já qualificadas nos autos em epígrafe.

Em síntese, informa a autora ter realizado contrato de compromisso de compra e venda com o réu (termo de transferência/cessão) tendo por objeto um lote de terras, porém o adquirente tornou-se inadimplente a partir de 15/04/2014, e mesmo sendo notificado, manteve-se inerte. Assim, requer a tutela provisória para que seja promovida a imediata reintegração de posse da autora na posse do imóvel.

É O RELATÓRIO.

O instituto da tutela provisória hoje está tratado no Código de Processo Civil nos artigos 294 e seguintes, que podem ser de urgência, cautelar ou antecipada e a tutela de evidência.

O art. 300 do Novo CPC e seus parágrafos elencam alguns requisitos necessários à concessão da tutela pretendida no pedido inicial, como elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, vislumbro a presença dos requisitos supracitados, haja vista que restou comprovada a notificação premonitória e existe cláusula resolutiva expressa com consequente reintegração de posse em razão do fim da avença, tendo a requerente oportunizado aos devedores o pagamento das parcelas vencidas.

Além disso, nota-se dos autos que a autora procedeu à notificação na forma da lei regente, e ainda assim o comprador permanece inadimplente há bastante tempo! Além da notificação, a autora ainda tentou resolver a questão extrajudicialmente, porém sem sucesso, pois o devedor não mais honrou com o compromisso assumido.

Apesar dos esforços e do tempo suficiente para purgar a mora ou renegociar o débito, o réu permanece inadimplente, sendo inevitável a rescisão do contrato com imediata reintegração de posse em favor da autora, por imperativo lógico do contexto fático-probatório evidenciado nos autos em apreço.

No mesmo sentido é o artigo 14 do Decreto-Lei nº 58/1937 e art. 32 da Lei 6.766/79, que dispõe sobre o loteamento e a venda de terrenos para pagamento em prestações, ao consignar que vencida e não paga a prestação, considera-se o contrato rescindido 30 dias depois de constituído em mora o devedor.

Presente também o requisito do
peri
go do dano ou risco ao resultado útil do processo, tendo em vista que em se tratando de empreendimento imobiliário, o aguardo de prévia sentença judicial no sentido da rescisão contratual poderá prejudicar os negócios em razão do alto índice de inadimplências.

Ademais, a proteção possessória conferida ao credor nos contratos de venda de terrenos para pagamento em prestações, encontra respaldo na própria situação gerada pela rescisão do contrato em face da inadimplência. Finda a relação jurídica, o elemento que justifica a posse direta do bem imóvel pelo comprador desaparece e a posse do bem imóvel passa a ser precária.

Assim, se não ocorre o adimplemento, após a notificação extrajudicial para quitação da dívida, não há como afastar a ocorrência de esbulho possessório, pois o vendedor, que então figurava na posição de possuidor indireto naquela relação jurídica inicial, encontra-se impedido de exercer o seu direito de posse e de propriedade.

Verificado o inadimplemento, é de rigor a incidência dos dispositivos contratuais e legais, que não são inconstitucionais nem ferem outros princípios previstos no ordenamento jurídico.

ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido liminar para declarar rescindido o contrato e determinar a reintegração do imóvel em litígio em favor da parte autora, devendo o Sr. Oficial de Justiça envidar de todos os esforços para o cumprimento desta decisão.

Defiro desde já o reforço policial e arrombamento, em caso de resistência ao cumprimento da presente decisão.

Outrossim, concedo as prerrogativas do artigo 212, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil, ante a probabilidade de obstáculos à concretização desta ordem, impondo-se aos infratores às sanções por crime de desobediência e esbulho, previstos no Código Penal, nos artigos 330 e 161, II, respectivamente.

Diante da natureza da ação, da inexistência de pauta de audiência ainda neste ano, deixo de designar a audiência a que alude o disposto no artigo 334 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de designá-la posteriormente caso as partes manifestem interesse na conciliação.

CITE-SE o Requerido, por Mandado, para apresentação de defesa, no prazo de 15 dias, sob pena de ser decretada a sua revelia e confissão, nos termos do artigo 344, do NCPC, cujo termo inicial contar-se-á na forma do artigo 231, do

NCPC.

Alerto à parte não beneficiária da justiça gratuita, que deverá, no prazo de 05 (cinco) dias recolher às custas da diligência para a citação e intimação da parte, sendo por Mandado por Oficial de Justiça, conforme item 2.5, sendo por

Carta com Aviso de recebimento conforme item 3.2, todos constante da Tabela I – Processos Cíveis – 2 – Custas

Judiciais, nos termos da Lei da Estadual nº8.328/2015. O não cumprimento importará em extinção do feito.

Cumpra-se, na forma e sob as penas da Lei.

SERVE A PRESENTE COMO MANDADO CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/REINTEGRAÇÃO.

Parauapebas/PA, 11 de dezembro de 2020

(Grifos nossos)

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho ao mérito.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma de Decisão que deferiu Mandado de reintegração de posse em favor da agravada.

Consta da peça recursal que as partes firmaram Contrato de Compromisso de Compra e Venda e Confissão de Dívida garantido por Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária de Loteamento, o qual restou inadimplido por falta de pagamento do agravante.

Analisados os autos e em cotejo com a legislação pátria, firmo o entendimento de que, para a concessão da liminar possessória, deve a parte requerente comprovar, por meio do preenchimento de certos requisitos, que detém a posse do bem que vem sendo objeto de esbulho ou turbação.

Neste contexto, os art. 926 e 927, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o autor tem o direito de ser mantido na posse caso ocorra a turbação ou esbulho, desde que comprove:

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

A propósito, sobre os aludidos requisitos Silvio de Salvo Venosa leciona que:

"Ocorrendo esbulho, a ação é de reintegração de posse. Esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa. Os requisitos estão estampados em conjunto com os da manutenção no artigo 927 da lei processual. Além de sua posse, o autor deve provar o esbulho, a data de seu início e a perda da posse."(Direito Civil", volume 5 - Direitos Reais, 3ª edição, editora Atlas, São Paulo, 2003, páginas 141/142).

Assim, a teor do dispositivo legal acima mencionado, a concessão de liminar é medida impositiva, quando comprovada a posse, o esbulho e sua data, que deverá ser de menos de ano e dia do requerimento da proteção possessória.

Noutra ponta, em se tratando de pedido liminar de reintegração de posse, em casos da natureza em exame, doutrina e jurisprudência tem exigido a declaração prévia acerca da rescisão do contrato, cabendo ressaltar que nem mesmo eventual cláusula de resolução expressa tem o condão de afastar a necessidade da manifestação judicial.

Sobre o tema, confira-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça no seguinte aresto, mutatis mutandis:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VIOLAÇÃO ART. 535, II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO POR INADIMPLEMENTO.CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL PARA A RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PRECEDENTES.1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, integrado pelo julgado proferido nos embargos de declaração, dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões recursais.
2. Diante da necessidade de observância do princípio da boa-fé objetiva norteador dos contratos, na antecipação de tutela reintegratória de posse, é imprescindível prévia manifestação judicial na hipótese de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel para que seja consumada a resolução do contrato, ainda que existente cláusula resolutória expressa.3. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes cuidam de situações fáticas diversas
.4. Agravo regimental desprovido.(AgRg no REsp 969.596/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 27/05/2010).(Grifos nossos).

Somado a isso, firmo entendimento de que o pronunciamento prévio acerca da rescisão contratual se faz necessário para a verificação da veracidade dos fatos narrados, vez que foram feitos de forma unilateral, exigindo a apresentação de defesa por parte do requerido, ora agravante, o qual efetivou benfeitorias no imóvel com a construção de casa onde habita com sua família.

Desta feita, antes da análise e da procedência do pedido de rescisão contratual, é inviável a concessão de medida liminar para reintegrar a agravante na posse dos bens descritos nos autos, porquanto somente com tal decisão é que estaria caracterizado o esbulho possessório, para o preenchimento dos requisitos previstos no art. 927, do CPC, com a ressalva de ser indispensável a declaração judicial da mesma para a reintegração da posse, ainda que presente cláusula resolutória expressa, o que não restou observado pelo MM. Juízo ad quo.

Corroborando o entendimento acima esposado, vejamos precedentes jurisprudenciais, com destaque ao julgamento de relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE
. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ NÃO CONFIGURADA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 -
Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de
reintegração
de
posse
com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento. Precedentes do STJ e desta 2ª Turma de Direito Privado.

2 – Hipótese dos autos em que a rescisão contratual não foi objeto da demanda, não tendo havido, portanto, manifestação judicial a respeito da rescisão contratual com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel. Sem a efetiva rescisão contratual por meio de declaração judicial não é possível se falar em esbulho e, em consequência, de pedido de
reintegração
de
posse
.

3 - Tendo vista a inadequação da via eleita pelo apelante e a impossibilidade de observância, na hipótese, do rito especial destinado as ações possessórias, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, esclarecendo-se tão somente que se trata de extinção sem resolução do mérito, na linha da jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça. Correção de erro material, de ofício.

4 - Ausente a caracterização de litigância de má-fé com a comprovação do dolo processual, principalmente considerando que o mero exercício regular do direito da parte de ter apreciada pelo Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito, por meio de requerimento escrito dirigido ao Juiz, solicitando o deferimento de uma pretensão, não pode ser considerado violador do princípio da boa-fé. Isto posto, merece reforma a sentença, neste ponto, para fins de afastar a multa por litigância de má-fé aplicada.

5 – Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por litigância de má-fé, à unanimidade.

(TJPA, 2ª Turma de Direito Privado, Acórdão 4661849, 4661849, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-02, Publicado em 2021-03-09)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RESCISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA RESCINDIR A AVENÇA ENTRE AS PARTES – IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAR AINDA QUE PRESENTE CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
No presente caso, firma-se o entendimento de que a quebra do contrato de compra e venda não decorre de forma automática do inadimplemento contratual, havendo a necessidade da declaração judicial até mesmo para que fique configurado o esbulho praticado pelo adquirente. 2-Desse modo, não há que ser deferida liminarmente a reintegração da posse, ou mesmo designada a audiência de justificação conforme o art. 928, sem que antes se resolva a situação contratual das partes. Caso se decida pela rescisão do contrato, possível, então, a reintegração da posse, passando-se, desse modo, ao procedimento especial cabível. 3-Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar possessória deferida, ante a ausência de declaração prévia acerca da rescisão contratual.

(TJ-PA - AI: 08039924220188140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 15/10/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 21/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RESCISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO JUDICIAL PARA RESCINDIR A AVENÇA ENTRE AS PARTES - IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAR AINDA QUE PRESENTE CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
No presente caso, firma-se o entendimento de que a quebra do contrato de compra e venda não decorre de forma automática do inadimplemento contratual, havendo a necessidade da declaração judicial até mesmo para que fique configurado o esbulho praticado pelo adquirente. 2-Desse modo, não há que ser deferida liminarmente a reintegração da posse, ou mesmo designada a audiência de justificação conforme o art. 928, sem que antes se resolva a situação contratual das partes. Caso se decida pela rescisão do contrato, possível, então, a reintegração da posse, passando-se, desse modo, ao procedimento especial cabível
. 3-Recurso conhecido e provido, para revogar a liminar possessória deferida, ante a ausência de declaração prévia acerca da rescisão contratual.

(TJ-PA - AI: 00051449520178140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - RESCISÃO CONTRATUAL - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL - IMPOSSIBILIDADE. Para o deferimento da liminar de reintegração de posse devem ser comprovados os requisitos previstos no art. 927, do CPC.
Em se tratando de pedido liminar de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual, doutrina e jurisprudência têm exigido a declaração judicial prévia acerca do fim da relação jurídica, mesmo em caso de existência de cláusula de resolução expressa. Antes da procedência do pedido de rescisão contratual, é inviável a concessão de medida liminar de reintegração, porquanto somente com tal decisão é que estaria caracterizado o esbulho possessório. Recurso não provido.

(TJ-MG - AI: 10024122396658001 Belo Horizonte, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 04/12/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2012)

(Grifos nossos)

Por fim, destaco, a configuração do periculum in mora inverso, face a iminência da perda da moradia do recorrente sem a anterior e necessária rescisão contratual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, tornando definitiva a liminar ID 4743231, reformando a Reintegração de Posse objeto da Decisão Agravada.

É como voto.

Belém, 28/04/2021